Tribunal: TJMT
Processo: 1031327-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031327-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), NAIR ALVES JACOBUCY - CPF: 010.008.981-05 (AGRAVANTE), ANA JOSINA DE MELO - CPF: 035.431.046-16 (AGRAVADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), CELSO ALVES BATISTA - CPF: 008.515.121-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR ALVES BATISTA - CPF: 074.149.949-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA ALVES BATISTA - CPF: 957.961.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEUSA ALVES BATISTA - CPF: 973.756.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C DIREITO REAL DE MORADIA - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PLEITEADO PELA PARTE RECORRENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1031327-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

NAIR ALVES JACOBUCY

AGRAVADA:

ANA JOSINA DE MELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAIR ALVES JACOBUCY
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra
.
Érika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem c/c Direito Real de Moradia
nº 1001774-38.2023.8.11.0009, ajuizada por
ANA JOSINA DE MELO
, que, em sede de decisão saneadora, indeferiu o pedido produção de prova – expedição de ofício - pleiteado pela parte requerida.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“a MM. Juíza indeferiu o requerimento para seja determinada a expedição de ofício ao INSS para que referido órgão fornecesse cópia do protocolo de requerimento da aposentadoria por idade rural pleiteada pela agravada”
fundamentando, para tanto, que
“o referido documento não teria pertinência para o deslinde da presente lide, a qual visa somente o reconhecimento de união estável”
(sic).

Sustenta que
“ao contrário do entendimento da Juíza de primeira instância a prova pretendida pela agravante é de suma importância para o deslinde da questão”
visto que
“para que houvesse união estável haveria que terem convivência no mesmo endereço entre a agravada e o pai da agravante, porém, a agravada há vários anos que residia no estado de Minas Gerais tanto que lá entrou com pedido de aposentadoria por idade e o pai da agravante sempre residiu em Colíder até seu óbito”
(sic).

Alega que
“No referido pedido de aposentadoria por idade a agravante informou seu estado cível e se estava convivendo em união estável, bem como, seu domicílio dos últimos anos”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que,
“seja determinado a expedição de oficio ao INSS para que referido órgão forneça a este juízo cópia integral do protocolo de requerimento 908373257 de 15/07/2023, referente a pedido de aposentadoria por idade rural da agravada”
(sic).

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 11/11/2024, conforme Id 251389696.

Contraminuta ofertada no Id 258160150, onde a parte agravada pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 251126666.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a magistrada singular agiu acertadamente ao indeferir o pedido de pleiteado pela agravante expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para que o
referido órgão forneça a este juízo cópia integral do protocolo de requerimento 908373257 de 15/07/2023, referente a pedido de aposentadoria por idade rural da agravada.

Para tanto, defende à recorrente
que
“ao contrário do entendimento da Juíza de primeira instância a prova pretendida pela agravante é de suma importância para o deslinde da questão”
visto que
“para que houvesse união estável haveria que terem convivência no mesmo endereço entre a agravada e o pai da agravante, porém, a agravada há vários anos que residia no estado de Minas Gerais tanto que lá entrou com pedido de aposentadoria por idade e o pai da agravante sempre residiu em Colíder até seu óbito”
(sic).

Alega que
“No referido pedido de aposentadoria por idade a agravante informou seu estado cível e se estava convivendo em união estável, bem como, seu domicílio dos últimos anos”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que,
“seja determinado a expedição de oficio ao INSS para que referido órgão forneça a este juízo cópia integral do protocolo de requerimento 908373257 de 15/07/2023, referente a pedido de aposentadoria por idade rural da agravada”
(sic).

Pois bem.
Inicialmente, no que se refere a produção de prova, cumpre registrar que o juiz é o destinatário dela, podendo ele, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização de quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Nesse sentido, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, percebe-se que ao julgador é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada
prova
por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, pois, pelo bom andamento da marcha processual.

No caso, a MM. Juíza, destinatária da prova, em decisão fundamentada, indeferiu a produção de prova – expedição de ofício ao INSS - por entender que “
tal documento não tem pertinência para o deslinde da presente lide, a qual visa somente o reconhecimento de união estável, o que poderá ser comprovado por meio de prova testemunhal, bem como através das demais provas anexadas aos autos”
(sic).

Até porque, eventual manifestação favorável da autarquia previdenciária não substitui tampouco interfere na livre apreciação da matéria, por parte do Judiciário.

Desse modo, não há falar em produção de provas que, que no entender da magistrada de primeiro grau, se afigura inútil à sua convicção, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE DEVIDAMENTE JUNTADOS – MATÉRIAS ESCLARECIDA EM AUDIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL E
EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS À EMPRESAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDO –
DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os documentos necessários à solução da lide já foram juntados autos, bem como as matérias de fato já esclarecidas em audiência, além de o feito tramitar desde 2012, inviável a postulação de novas prova cuja existência sequer comprovou e cuja pertinência para o deslinde do mérito não foi demonstrada
(art. 397, II e III, CPC)”.
(N.U 1013619-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL
- SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO. “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal” (STJ- AgInt/AREsp. 1604351/MG)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide”
(TJ-MT 10016041820208110059 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO
– DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional”
(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator:

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025